Tribunal: TJSP
Processo: 1005415-70.2018.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Desnível na pista da rodovia. Sentença de improcedência. Fotos que não demonstram o alegado "extremo desnível" causador do acidente, que provou a queda da motocicleta. Autor que afirmou que estava sozinho no local no momento do acidente. Alegação que as conversas em rede social comprovariam

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de trânsito. Desnível na pista da rodovia. Sentença de improcedência. Fotos que não demonstram o alegado "extremo desnível" causador do acidente, que provou a queda da motocicleta. Autor que afirmou que estava sozinho no local no momento do acidente. Alegação que as conversas em rede social comprovariam que no mesmo local ocorreram outros acidentes. Alegação que não corresponde à verdade. Conversas que se atem ao fato de um vereador tentar se promover com a situação, sendo desmentido pelo autor, que confirmou que o acidente não foi grave e ocorreu apenas estrago na moto. Conversas que demonstram que apenas uma pessoa informou um acidente entre veículos em outro local. Ausência de nexo causal entre os danos sofridos e qualquer ação ou omissão da concessionária. Culpa exclusiva da vítima que afasta a responsabilidade objetiva (art. 37, §6o, da CF) da ré. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.